Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-36.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Autos no 1001677-36.2019.8.11.0055
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. SENTENÇA QUE NÃO CONCEDEU INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” e V, “a” DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.
Se inexistem provas da existência do vínculo contratual entre as partes, mas há negativações preexistentes do consumidor, declara-se inexistente a divida, sem dano moral a termo do disposto no enunciado da Súmula 385 do STJ.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a” e V, “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de R$ 134,97 (cento e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito. Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.”.
A Reclamante, ora recorrente, apresentou o presente recurso visando a declaração de inexistência da dívida e a condenação da Reclamada, ora Recorrida, a pagar dano moral.
A Recorrida não conseguiu comprovar satisfatoriamente a origem da obrigação discutida neste feito, para justificar a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, pois juntou apenas telas e relatório de chamadas.
Mas, a Reclamante não agiu com a esperada boa-fé de quem litiga em Juízo, pois juntou comprovante de negativação somente no período de julho de 2018, assim evidentemente que não apareceriam negativações anteriores, nem posteriores, deveria ter efetuada a juntada de todas as negativações existentes em seu nome.
Na relação processual as partes devem agir com boa fé objetiva, ou seja, devem manter um padrão ético de conduta, em conformidade com o disposto no art. 5o do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”.
Conforme extrato do CDL ao final juntado, consultado nesta data conforme convênio firmado pelo Poder Judiciário, a Reclamante possui diversas negativações preexistentes, devendo por isso ser aplicada a Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
O relator pode, monocraticamente, negar ou dar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, incisos IV e V, em suas alíneas “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 01 e 02, com a seguinte redação:
“SUMULA 01: O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal”.
SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. (nova redação aprovada em 12/09/2017).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, incisos IV e V, “a”, do Código de Processo Civil, e Súmulas acima mencionadas monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, e declaro inexistente a dívida objeto deste feito, sem dano moral, por ter negativações preexistentes, em conformidade com a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: SILVANA DE MOURA BORTOLIN
DATA NASCIMENTO: 06/12/1985
CPF: 044.511.091-08
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT
-------------------------------------------
* CREDOR: AVENIDA
ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
DATA VENCIMENTO: 15/02/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 721003
VALOR: 253,60
DATA INCLUSAO: 30/03/2016
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/04/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/07
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 25/05/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/03/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/10
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 12/05/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/03/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/06
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 21/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/02/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/09
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 17/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/02/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/05
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 06/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/01/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/08
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 06/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/01/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/04
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 09/03/2016
* CREDOR: OMNI
ENT.ORIGEM: CDL - IPIAU / BA
DATA VENCIMENTO: 10/01/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 636598630137801
VALOR: 659,79
DATA INCLUSAO: 02/03/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/12/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/03
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 10/02/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/12/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/07
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 10/02/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/11/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/06
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 17/01/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/11/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/02
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 06/01/2016
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - IPIAU / BA
ENDEREÇO: RUA 2 DE JULHO, 67, 1 ANDAR
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IPIAU / BA
* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
ENDEREÇO: PARA, 455, S
BAIRRO: ALVORADA
CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT
* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR
ARGAS, 750
BAIRRO: CENTRO NORTE
CIDADE: CUIABA / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 13 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.269.665.560-2
20/05/2020 18:25:07-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
C O N S U L T A D E B A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: SILVANA DE MOURA BORTOLIN
DATA NASCIMENTO: 06/12/1985
CPF: 044.511.091-08
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT
-------------------------------------------
* CREDOR: AVENIDA
ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
DATA VENCIMENTO: 15/02/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 721003
VALOR: 253,60
DATA INCLUSAO: 30/03/2016
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES
-------------------------------------------
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/04/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/07
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 25/05/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/03/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/10
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 12/05/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/03/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/06
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 21/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/02/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/09
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 17/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/02/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/05
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 06/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/01/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/08
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 06/04/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/01/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/04
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 09/03/2016
* CREDOR: OMNI
ENT.ORIGEM: CDL - IPIAU / BA
DATA VENCIMENTO: 10/01/2016
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 636598630137801
VALOR: 659,79
DATA INCLUSAO: 02/03/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/12/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/03
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 10/02/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/12/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/07
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 10/02/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 25/11/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0401253/06
VALOR: 135,00
DATA INCLUSAO: 17/01/2016
* CREDOR: F021 ELETROMOVEIS MARTINELLO
ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
DATA VENCIMENTO: 05/11/2015
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO/FATURA: 0410221/02
VALOR: 116,00
DATA INCLUSAO: 06/01/2016
-------------------------------------------
ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM
-------------------------------------------
* ENT.ORIGEM: CDL - IPIAU / BA
ENDEREÇO: RUA 2 DE JULHO, 67, 1 ANDAR
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: IPIAU / BA
* ENT.ORIGEM: CDL - LUCAS DO RIO VERDE / MT
ENDEREÇO: PARA, 455, S
BAIRRO: ALVORADA
CIDADE: LUCAS DO RIO VERDE / MT
* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR
ARGAS, 750
BAIRRO: CENTRO NORTE
CIDADE: CUIABA / MT
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 13 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 002.269.665.560-2
20/05/2020 18:25:07-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------